Tribunal: STF
Processo: RE 500411
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. 
   DUPLA FUNDAMENTAÇÃO (LEGAL E CONSTITUCIONAL). AUSÊNCIA DE 
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO 
   CONSTITUCIONAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA/STF 
   281.
A questão constitucional que serviu de fundamento ao 
   acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada 
   no momento próprio.
A decisão monocrática proferida nos embargos 
   de declaração não esgotou as vias recursais ordinárias, porquanto 
   ainda era cabível o agravo previsto no art. 557, § 1º, do Código 
   de Processo Civil. Súmula 281 do STF.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.